Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar se a alegada permanência predominante do filho sob os cuidados do genitor autoriza a exoneração da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, a redução dos alimentos definitivos.2. Convém destacar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.3. Verifica-se que apenas em sede de apelação foram formulados pedidos de majoração dos alimentos e de fixação de guarda unilateral materna, com restrição ao regime de convivência paterno-filial, pretensões não deduzidas na contestação. Assim, o recurso interposto pelo infante deve ser parcialmente conhecido, apenas no que se refere à possibilidade de restabelecimento do valor dos alimentos fixado na transação anteriormente celebrada.4. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.5. Os elementos de prova constantes nos autos, notadamente o relatório psicossocial elaborado pela experta do Juízo, evidenciam que, no caso concreto, a guarda na modalidade compartilhada, com fixação do lar de referência materno, atende ao melhor interesse da criança. Essa conclusão é reforçada pela alteração superveniente da rotina profissional do genitor, que passou a exercer suas atividades em regime de plantão, circunstância que impacta diretamente a organização dos cuidados cotidianos com o aumento do custo mensal decorrente da necessidade de contratação de cuidadora, de acordo com o informado pelo próprio alimentante.6. Os ajustes pontuais promovidos na sentença, inclusive aqueles alinhados às recomendações constantes do relatório psicossocial, tiveram por finalidade compatibilizar o regime de convivência com a realidade atualmente vivenciada pelas partes, preservando a estabilidade necessária ao desenvolvimento da criança.7. Nesse contexto, a ampliação esporádica da convivência paterno-filial não afasta, isoladamente, a obrigação alimentar, uma vez que o dever de sustento decorre do poder familiar e subsiste independentemente de ajustes pontuais no regime de convivência.8. Em relação à capacidade contributiva do genitor, verifica-se que os alimentos foram reduzidos de 23% (vinte e três por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mensais, em razão da redução das despesas do alimentando, não sendo possível, contudo, admitir nova diminuição com fundamento em obrigações financeiras assumidas de modo voluntário pelo próprio alimentante.9. Ademais, a nova redução pretendida não encontra respaldo, notadamente diante do caráter transitório do auxílio-creche e das condições de saúde do alimentando, que implicam despesas contínuas e elevadas.10. O valor fixado revela-se compatível com a realidade do caso concreto, a criança frequenta escola pública, e a prestação alimentar mantém-se proporcional à capacidade contributiva do genitor e às necessidades do alimentando, não se justificando a redução pretendida nem o restabelecimento do patamar anteriormente fixado, sobretudo porque a genitora, servidora pública e com rendimentos superiores aos do réu, é igualmente responsável pelo custeio das despesas do filho.11. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. Apelação manejada pelo réu parcialmente conhecida e desprovida.